Tribunal: TJDFT
Processo: 0744476-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. FRAUDE. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. APURAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE.
1. Questões relativas à fraude bancária demandam empenho na produção e análise de provas no processo originário.
2. Em juízo de cognição no bojo do agravo de instrumento, não há subsídios para se concluir que houve conluio ou fraude quando da contratação do empréstimo bancário.
3. Os meandros de referida negociação carecem de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante regular instrução processual.
4. Recurso não provido.